Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ANOTAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – À luz da teoria da asserção, tem-se que, se as alegações deduzidas na petição inicial são suficientes para demonstrar a presença de vínculo jurídico-processual entre as partes, não há margem para excluir a 1a Ré/Apelante do polo passivo da demanda.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2 – No caso, ficou constatado que a 1a Ré/Apelante, em decorrência de uma falha provocada por um dos seus funcionários, utilizou os dados da parte Autora para, sem seu consentimento, efetivar a contratação de pacote turístico a Porto Seguro/BA, gerando, também com isso, um financiamento bancário (de igual valor ao do contrato de viagem) com a instituição financeira Santander – em que a Autora figurou como tomadora, mesmo sem o ter firmado –, o que culminou com a inscrição indevida da Autora nos cadastros de inadimplentes.
3 – Assim, comprovada a fraude e atento aos limites objetivos desta demanda, impõem-se a declaração de inexistência do primeiro negócio jurídico (cujo objeto são os serviços turísticos) e, bem assim, a condenação da 1a Ré/Apelante tanto à quitação do contrato havido com o referido banco como também à reparação pelos danos morais in re ipsa sofridos pela Autora, observados os parâmetros razoável e proporcionalmente estabelecidos na sentença.
4 – A não integração da lide pelo Banco Santander em nada obstaculiza o direito da parte Autora em ser reparada pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos, haja vista que ficou suficientemente demonstrado o papel da 1a Ré na causação do ilícito praticado em desfavor daquela. Ora, a mera ausência, na lide, de um dos possíveis devedores solidários não impede a apreciação judicial da tese veiculada pela parte lesada, sobretudo em causas de consumo, nas quais, sabidamente, proíbe-se que discussões entre fornecedores sejam erguidas com o intuito de impedir a satisfação do direito da parte consumidora (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 12, 14, 18, 25, § 1o, 34 e 88).
5 – Evidenciado que a parte Autora, ao tempo da negativação decorrente dos fatos narrados nestes autos, não registrava inscrição anterior nos cadastros de constrição ao crédito, sobressai descabido invocar, na espécie, o teor da Súmula no 385 da Corte Cidadã.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.